Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-41.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DO ADOLESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente medida socioeducativa de internação, ante a prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca e extorsão (arts. 157, §2o, II, V e VII, e 158, §3o).
2. A Defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a substituição por medida menos gravosa, sob alegação de que seria mais adequada ao fim socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que impõe medida socioeducativa; e (ii) a possibilidade de aplicação da medida de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê o princípio da intervenção precoce, que autoriza o cumprimento imediato da medida socioeducativa para evitar a permanência do adolescente em ambiente de risco e favorecer a ressocialização (ECA, art. 100, parágrafo único, VI).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o recurso contra decisão que impõe medida socioeducativa não tem, em regra, efeito suspensivo, salvo decisão fundamentada em sentido contrário (AgRg no HC 751.983/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).
6. A gravidade concreta da conduta, associada às desfavoráveis condições pessoais do adolescente, justificam a medida socioeducativa de internação.
7. A confissão espontânea do adolescente em Juízo não conduz, necessariamente, ao abrandamento da medida aplicada, haja vista que a medida socioeducativa não tem natureza jurídica de pena.
8. A medida de internação permite supervisão contínua por equipe multiprofissional, favorecendo a internalização de valores sociais e o afastamento do adolescente de influências prejudiciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.